Tribunal: TJSP
Processo: 0008918-97.2001.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AÇÃO DE DIVISÃO E DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO - Primeira fase. Sentença de procedência, delegada à segunda fase a maneira pela qual se dará tal divisão. Requisitos formais preenchidos. Propriedade e prova da comunhão incontestes. Julgamento dentro dos limites do pedido inicial e dos parâmetros delimitados anteriormente por esta C. Corte, quando do julgamento do apelo no 994.03.012268-1 e,

Ementa:
AÇÃO DE DIVISÃO E DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO - Primeira fase. Sentença de procedência, delegada à segunda fase a maneira pela qual se dará tal divisão. Requisitos formais preenchidos. Propriedade e prova da comunhão incontestes. Julgamento dentro dos limites do pedido inicial e dos parâmetros delimitados anteriormente por esta C. Corte, quando do julgamento do apelo no 994.03.012268-1 e, posteriormente, em razão do agravo de instrumento no 0114693-46.2013.8.26.0000. Indivisibilidade dos imóveis que não implica impossibilidade de divisão da comunhão. Artigo 1320 do CC/02 (art. 629, "caput", do CC/1916). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.